Tribunal: TJMT
Processo: 1034411-43.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034411-43.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DANIELLE GRACIANA GUIMARAES VIEIRA - CPF: 037.411.441-26 (APELANTE), ANDREA BONFIM BATHISTA E SILVA - CPF: 797.124.791-53 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0038-88 (APELADO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0021-30 (APELADO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

DANIELLE GRACIANA GUIMARAES VIEIRA

APELAD
A
:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÔNUS DA PROVA.
INTELIGÊNCIA ARTIGO 373, I DO CPC.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, fundado na alegação de furto de bens no interior de veículo estacionado nas dependências de supermercado, em razão da ausência de provas da ocorrência do evento danoso e da responsabilidade da recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se há responsabilidade civil objetiva da empresa recorrida por furto ocorrido em seu estacionamento;

(
ii
) se restaram comprovados os requisitos legais para a imposição do dever de indenizar, em especial o nexo de causalidade e o dano material e moral alegado;

(
iii
) se o boletim de ocorrência e as notas fiscais, desacompanhados de outros elementos probatórios, são suficientes para fundamentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor à
relação jurídica entre as partes é cabível, considerando a condição da autora como consumidora e da empresa como fornecedora.

4. Ainda que se reconheça a Súmula nº 130 do STJ, a responsabilidade por furto em estacionamento exige a demonstração do dano, do nexo causal e da conduta omissiva ou comissiva do fornecedor.

5. No caso concreto, o boletim de ocorrência e os documentos juntados não foram suficientes para comprovar a efetiva ocorrência do furto e a existência de nexo causal com eventual falha na prestação do serviço de segurança do estabelecimento.

6. A parte autora não apresentou outras provas, como imagens ou testemunhas, e optou pelo julgamento antecipado, assumindo o risco da insuficiência probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade civil objetiva por furto em estacionamento de estabelecimento comercial exige, além da relação de consumo, a comprovação mínima do evento danoso e do nexo causal.

2. O boletim de ocorrência desacompanhado de outros elementos probatórios não é suficiente, por si só, para ensejar o dever de indenizar."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CC/2002, art. 927; CPC,
arts
. 373, I; CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, VIII e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 130; TJMT,
ApCiv
nº 1022857-82.2021.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 11.09.2024; TJMT,
ApCiv
nº 1003484-14.2023.8.11.0003, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 26.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
Danielle Graciana Guimaraes Vieira
,
tirado contra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

5
ª Vara
Cível da
Comarca
de Cuiabá
-MT
,

que nos autos d
a

Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
,
julgou
im
procedente

os pedidos iniciais,
nos seguintes te
r
mos:

“
(...)

Diante do exposto, julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por
DANIELLE GRACIANA GUIMARÃE
S VIEIRA em face de
SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
., nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.
(
...)
”
[
grifo original
]

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da concessão de justiça gratuita em sede recursal.

Da
conduta
ilícita praticada pela parte recorrida.

Da
configuração da responsabilidade objetiva da empresa recorrida.

Dos danos materiais suportados.

Da ocorrência de danos morais indenizáveis.

O recurso é tempestivo, e o recolhimento das custas encontra-se sobrestado, ante a pendência de análise de eventual concessão da gratuidade de justiça
.
(ID
nº
280894392
).

A parte apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte apelante e defendendo o desprovimento do recurso

(ID.
278861868
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
DANIELLE GRACIANA GUIMARAES VIEIRA

APELADA:
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Da concessão de gratuidade de justiça
em sede recursal.

De proêmio deve ser visto que o recurso aviado deve ser analisado por esta Corte de Justiça dentro dos limites estabelecidos pelo artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

A parte recorrente, Danielle Graciana, arguiu preliminarmente o pedido de concessão da gratuidade de justiça em sede recursal, acostando diversas documentações destinadas a comprovar a alegação de insuficiência de recursos.

In
casu
, após análise minuciosa dos documentos e elementos de convicção acostados ao processo de origem, bem como do contexto fático dos autos, apura-se que é presumidamente verdadeira a alegação de hipossuficiência.

Percebe-se, assim, que o apelante comprova nos autos, mediante juntada da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física de 202
4
, extratos
bancários

(ID nº
278861859
e seguintes), a hipossuficiência alegada, preenchendo, portanto, os requisitos necessários à concessão da gratuidade em sede recursal.

Ademais, o regramento da gratuidade de justiça foi sensivelmente modificado pelo Código de Processo Civil, destacando-se, nesse contexto, o art. 99, segundo o qual a presunção de veracidade da declaração de pessoa natural somente pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. Por esse motivo, deve-lhe ser conferida a benesse, a fim de garantir o acesso à justiça.

Dessa forma, ante a demonstração da condição de hipossuficiência, mostra-se necessária a concessão dos benefícios da justiça gratuita em sede recursal, tendo em vista a impossibilidade de recolhimento das custas pelo apelante, bem como o disposto no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Registro, ainda, que a concessão dos benefícios da justiça gratuita abarcará apenas e tão somente o conhecimento do presente apelo em grau recursal, tendo em vista que tal concessão, nessa fase, opera efeitos
ex
nunc
.

Deve-se frisar que tal concessão não possui efeitos retroativos, e, nessa linha, a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, conforme consolidado na sentença, permanece inalterada. Como se sabe, embora o benefício da justiça gratuita possa ser revisto e concedido a qualquer tempo e grau de jurisdição, não produz efeitos pretéritos, ou seja, não alcança os atos praticados em momento anterior ao seu deferimento.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– JUSTIÇA GRATUITA – EFEITOS ‘EX-NUNC’ –
PRETENSÃO DE INSTRUIR PROCESSO PARA DETERMINAR RESPONSABILIDADE DO PROCURADOR - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESCISÃO CONTRATUAL – VIOLAÇÃO DE CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE COMPROVADO – ATO PRATICADO PELO AUTOR – RESCISÃO CONTRATUAL ALBERGADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL – CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE – VIOLAÇÃO – EXERCICIO REGULAR DE DIREITO – AUSENCIA DE ATO ILÍCIO – AUSENCIA DE INDENIZAR. Recurso conhecido e desprovido.

Nos termos do entendimento do colendo STJ, o deferimento da justiça gratuita não atinge situações preteridas (efeito
ex-nunc
). Neste viés, deferido em grau recursal, esta situação jurídica só atinge os atos posteriores e, desta forma, no que tange a condenação dos custos processuais e honorários advocatícios, esta permanece
incólume
. (...)” (grifonosso)

(N.U 0018235-94.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023)

Pelo exposto, conheço do recurso de Apelação, e, ante a demonstração de pobreza,
concedo os benefícios da justiça gratuita em sede recursal.

Da conduta ilícita praticada pela empresa recorrida.
Da comprovação de danos suportados.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Danielle Graciana Guimarães Vieira, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais,
julgou improcedentes os pedidos iniciais
, ante a ausência de comprovação dos fatos narrados.

Em suas razões recursais, a autora sustenta que foi vítima de furto ocorrido no estacionamento do supermercado pertencente à empresa recorrida, no qual seu veículo estava regularmente estacionado e devidamente trancado.

Alega que é consumidora habitual do referido estabelecimento, localizado nas proximidades de sua residência, e que, no dia 04/09/2023, após realizar a compra de uma televisão — cujo valor e aquisição estão comprovados
por nota fiscal anexada —, guardou o bem em seu automóvel e retornou ao interior da loja para concluir outras compras.

Assevera que, ao regressar ao estacionamento, constatou que a porta do veículo se encontrava apenas encostada, embora a tivesse trancado regularmente, conforme de costume. Na ocasião, verificou o desaparecimento de diversos pertences de valor, incluindo o aparelho de telefone celular.

Aduz que foram juntados aos autos documentos suficientes para comprovar sua presença no estabelecimento na data dos fatos, tais como a nota fiscal da compra — com pagamento realizado via cartão bancário, contendo a identificação da empresa —, além do boletim de ocorrência lavrado no mesmo dia.

Diante disso, requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da responsabilidade da recorrida e a consequente condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 9.599,00 (nove mil, quinhentos e noventa e nove reais), bem como por danos morais, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em virtude do constrangimento e da omissão da empresa em resolver a demanda na esfera administrativa.

Pois bem.

O recurso objetiva a reforma da sentença para condenar a empresa recorrida ao pagamento de danos materiais e morais, em decorrência da alegação de furto de um televisor, um celular iPhone 14 Pro Max e um forno micro-ondas, nas dependências do estacionamento da empresa recorrida.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em
vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do aludido diploma legal. Vejamos:

“
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
”

In
casu
, a tentativa da apelante de desconstituir o julgamento de improcedência dos pedidos contidos na peça inicial não prospera.

Como é cediço, a violação de um dever jurídico — seja ele de fazer, não fazer, de abstenção ou de cautela, entre outros — configura ato ilícito. E, sendo ato ilícito, faz nascer a responsabilidade de reparar o dano pelo ofensor.

É o que dispõe o art. 927 do Código Civil, segundo o qual:
"Aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo."

A responsabilidade civil está subordinada ao preenchimento de três requisitos básicos, quais sejam:
comportamento culposo ou doloso, dano e nexo de causalidade entre a ação e a lesão.

Embora não haja uma hierarquia entre os referidos pressupostos, é certo que, tratando-se de responsabilidade civil subjetiva, a culpa ganha expressivo relevo para a responsabilização do agente.

No caso, a dinâmica do furto nas dependências do supermercado não foi adequadamente comprovada.

As circunstâncias dos autos não permitem estabelecer nexo de causalidade entre os fatos, o dano e a culpa da apelada.

A
apelante apresenta, na inicial, apenas o boletim de ocorrência (Id. 278861420) e notas fiscais de compra dos produtos, em datas afastadas do dia da ocorrência do furto.

Sabe-se que o boletim de ocorrência do furto consiste em declarações unilaterais de particular, que não se presumem verdadeiras pela mera circunstância de estarem registradas em documento público, possuindo força probatória relativa.

Logo, o referido documento precisa ser corroborado por outros elementos de prova.

Instada a parte autora acerca do interesse na produção de outras provas, foi pleiteado o julgamento antecipado da lide.

Para que se concilie justiça e segurança jurídica, o CPC prescreve, em seu artigo 373, incisos I e II, que o autor tem o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto ao réu compete a prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo de tal direito.

Não há imagens acostadas aos autos que remontem ao momento do furto e ao local da suposta ocorrência.

Noutro giro, ainda que a Súmula nº 130 do STJ disponha que "a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento", é sabido que, para a configuração da obrigação de indenização por danos materiais, é imprescindível a demonstração da ilicitude da conduta, da ocorrência de dano e do nexo de causalidade.

Ademais, cumpre salientar que, não obstante o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que confere interpretação extensiva à Súmula nº 130, atribuindo responsabilidade aos estabelecimentos comerciais — a exemplo de grandes shopping centers e hipermercados — pelos assaltos à mão armada ocorridos em seus estacionamentos, ainda que gratuitos, tal responsabilização encontra fundamento na expectativa legítima de segurança criada junto ao consumidor, em razão dos benefícios financeiros indiretos auferidos por tais empresas com a oferta dessa comodidade adicional.

Todavia, referido entendimento não comporta aplicação irrestrita a todas as hipóteses, especialmente àquelas em que o estacionamento constitui mera facilidade oferecida ao público, situado em área aberta, de uso gratuito e desprovida de qualquer sistema de controle de acesso, como ocorre no caso em apreço.

Desta feita, conforme pormenorizadamente explanado, no presente caso, não restou evidenciada a responsabilização do supermercado apelado, não se vislumbrando o nexo causal entre os danos alegados na inicial e a conduta da empresa ré/recorrida, que lhe pudesse ensejar o dever de reparar os prejuízos financeiros suportados pelo autor, tampouco o alegado dano moral.

Destaco, ainda, que, independentemente do decreto de inversão do ônus da prova ou não, para que seja imposta à ré a obrigação de indenizar,
caberia ao autor se desincumbir dos fatos constitutivos do seu direito, no sentido de que os pertences foram, de fato, furtados dentro do estabelecimento e o efetivo prejuízo ocorrido, o que não se verifica nos autos.

Com efeito, o ônus da prova significa necessidade de prova, não se devendo confundir com a obrigação jurídica exigível. Ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial.

Isto porque o art. 373, incisos I e II, do CPC preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
in
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Nesse sentido, cito
entendimento
jurisprudencial
deste
s
odalício:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL
– FURTO DENTRO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO – SUPERMERCADO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO CONSTITUTIVO DO AUTOR – ART. 373, I, DO CPC – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese a Súmula nº 130 do STJ dispor que "a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento", é sabido que para configurar a obrigação de indenização por danos materiais, é imprescindível a demonstração da ilicitude da conduta, da ocorrência de dano e o nexo de causalidade.

No presente caso, não restou evidenciada a responsabilização do estabelecimento comercial e não se vislumbra o nexo causal entre os danos
alegados e a conduta dos réus, que lhes pudesse ensejar o dever de reparar os prejuízos financeiros suportados pelo autor, e, tão pouco, o alegado dano moral.

Ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.”

(N.U 1022857-82.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024,
Publicado
no DJE 18/09/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - IMPROCEDÊNCIA
- FURTO DE BICICLETA NO ESTACIONAMENTO DE SHOPPING - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - RELATO UNILATERAL - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA - AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS DO ATO ILÍCITO - ÔNUS DA AUTORA -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Para que haja reparação civil, necessária a comprovação da ação causadora do dano.

2. O boletim de ocorrência elaborado unilateralmente não gera presunção de veracidade, competindo à parte autora produzir provas capazes de confirmar o relato nele contido.

3. Ausentes
os requisitos da responsabilidade civil, sobretudo da ação causadora do dano, não há
falar em dever de indenizar. (...)”

(N.U 1003484-14.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
publicado
no DJE 31/03/2025)

Assim, sem mais delongas,
ausentes
os requisitos
da responsabilidade civil, sobretudo da ação causadora do dano, não há
que se falar em dever de indenizar.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de
sucumbência fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1º Grau para 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025